Tribunal: TJPA
Processo: 0000790-88.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000790-88.2012.8.14.0004

APELANTE: OZIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO RETORATIVA DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ OS DIAS ATUAIS. INCABÍVEL. MARCO INTERRUPTIVO DA SENTENÇA. DELITO NÃO PRESCRITO DESTA FORMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. VETORES VALORADOS EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E NORMAIS AO TIPO PENAL. DOSIMETRIA REFORMADA E RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não ocorre a prescrição entre a data do recebimento e os dias atuais, quando a sentença se opera, gerando a interrupção da prescrição, não se atingindo o prazo para o reconhecimento da extinção da punibilidade em um primeiro momento.

2.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB devem ser valoradas em conformidade com a nossa jurisprudência
.

3.

Não se admite fundamentação inidônea de forma genérica e abstrata e que não extrapole o tipo.

4.

Reformada a pena e verificada a existência da prescrição retroativa, deve ser aplicada a extinção da punibilidade.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE OZIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, A FIM DE REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA E CONSEQUENTEMENTE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2023.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0000790-88.2012.8.14.0004

COMARCA DE ORIGEM: Vara distrital de Monte Dourado/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: OZIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente OZIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória que no dia 05.05.2012, por volta das 18h40, o denunciado foi flagrado por uma barreira de fiscalização da Polícia Civil, na carroceria de um caminhão, portando uma espingarda calibre 28.

Diante da autoridade policial o acusado informou que a arma pertencia ao seu patrão, e que era utilizada para caçar sempre quando ia tirar castanha no mato. Informou, ainda, que não tem porte de arma de fogo, bem como já foi processado por porte ilegal de arma de fogo no Laranjal do Jari.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante pela prática delitiva prevista no art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Após regular instrução, adveio sentença julgando pelo total provimento devendo ser mantida a denúncia para condenar o acusado
Oziel Oliveira dos Santos,
pelo delito tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa do réu

interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões. respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente, a defesa pleiteia:

1.

Prescrição da pretensão punitiva retroativa;

2.

Reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do apelo.

O Ministério público, em segundo grau, se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do recurso
,
devendo ser mantida integralmente a sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2023.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em sua primeira tese, pretende, o recorrente, o reconhecimento da prescrição da pena em concreto, gerando a extinção da punibilidade.

Argumenta o sentenciado, que o recorrente foi condenado a pena de 03 anos de reclusão, sendo a denúncia recebida em 25.03.2012 e que entre esta data e os dias atuais já teria se passado mais de 10 anos, estando prescrita a pretensão punitiva, uma vez que o prazo seria de 08 anos.

Não assiste razão ao suplicante.

Isso porque, o peticionante desconhece o marco interruptivo ocasionado pela sentença, que ocorreu no dia 11.04.2018. Desta feita, entre a data do recebimento da denúncia, que na realidade aconteceu em 25.03.2013 e a sentença temos um prazo de 05 anos e 01 mês, de modo que não há falar em prescrição.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, 115, 119 E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. -A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de não provido seu recurso -Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, de ofício, é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10271170061086001 Frutal, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 46, § ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. PENA MÁXIMA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. NÃO VERIFICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RI: 00007070720138149003 BELÉM, Relator: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, Data de Julgamento: 16/07/2014, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 14/08/2014).

Assim, carece de fundamentação a tese de prescrição na modalidade retroativa pela pena em concreto.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Quanto ao argumento de reforma da dosimetria, entendo que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O juiz sentenciante ao aplicar as circunstâncias previstas no art. 59, do CPB, valorou negativamente os seguintes vetores:

Motivo: “
o réu não tinha qualquer razão para andar armado”.

Circunstâncias: “
andando armado, poderia vir a expor a risco a vida de terceiros que nenhuma relação tinha com o delito, expondo, transeuntes a perigo
”.

Consequências: “
a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança”.

Compreendo que a fundamentação utilizada para valorar as circunstâncias legais que exasperam a pena base são inidôneas.

Quanto ao primeiro vetor mencionado, temos a lição do doutrinado Ricardo Schmitt que aduz que
"
os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133).

Percebemos, portanto, de forma cristalina, que o motivo é a razão que faz com que o agente cometa o delito. Desta feita, não se pode exasperar a pena com base em tal vetor, pela ausência de motivo, pois sem a presença dos motivos que levaram a prática da infração penal, deve, na verdade, a circunstância ser valorada neutra.

Assim, afasto o vetor motivo.

No concernente a circunstância e consequência, esta foi indevidamente valorada.

Nossa Corte Cidadã já se posicionou sobre a valoração negativa destes vetores, calcada nestes argumentos, entendendo
que a
fundamentação posta revela-se genérica e abstrata na medida em que apenas aponta a possibilidade de risco a terceiro, assim como ressalta sensações relacionadas à instabilidade e insegurança da sociedade, inexistindo elementos concretos idôneos de modo a justificar exasperação da pena base.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
.

Desta forma, entendo por bem afastar a os vetores da circunstância e da consequência.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS Nº 769700 - PA (2022/0285314-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 29): EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE ILEGAL DE ARMA - NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE ALGUNS ITENS, MAS SEM ALTERAÇÃO DA PENA-BASE, FACE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A RÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORREÇÃO DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - 2. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - VERIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE ALGUNS ITENS, MAS SEM ALTERAÇÃO DA PENA-BASE, FACE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A RÉ - RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORREÇÃO DE VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP - A despeito de existir alguns equívocos quanto a valoração das circunstâncias do art. 59 do CP, como a culpabilidade e motivos, temos que as demais circunstâncias foram valoradas corretamente, em sendo assim, a aplicação da pena base acima do mínimo legal é plenamente possível. Ressaltando-se que existindo apenas uma circunstância desfavorável ao réu, o magistrado está autorizado a aplicar a pena base acima do mínimo legal. [...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré é grave, na medida em que, mantinha sob guarda arma de fogo sem autorização legal para tanto. A ré não registra antecedentes criminais (fls. 108/109). Sua conduta social e personalidade, não aforam auferidas. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois a ré não tinha qualquer razão para possuir arma de fogo, não tendo comprovado qualquer motivo justificável para tanto. As circunstâncias também tendem contra a ré, posto que mantinha sob guarda arma de fogo, podendo vir a expor a risco a vida de terceiros que nenhuma relação tinham com o delito. As conseqüências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa. (...). Com relação a dosimetria da pena do crime previsto no art. 12 da lei nº. 10.826/2003, temos que o Juízo a quo considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências. A culpabilidade fora aferida como grave, na medida em que a ré mantinha sob sua guarda arma de fogo sem autorização legal para tanto. A Justificativa apresentada para valoração negativa da presente circunstância, confunde-se com o tipo penal, sendo, portanto, inerente ao crime. Desta forma, não deve ser valorada. Os motivos foram considerados desfavoráveis, pois a ré não tinha razão para possuir arma de fogo, não tendo comprovado qualquer motivo justificável para tanto. De igual forma, faz parte do tipo, não podendo ser valorada, uma vez que somente é possível a valoração daqueles motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo pena, sob pena de incorrer em bis in idem. As circunstâncias foram valoradas desfavoráveis, considerando que a ré mantinha sob sua guarda arma de fogo, podendo vir a expor a risco a vida de terceiros que nenhuma relação tinham com o delito. Valoração correta, posto que obtenção de arma de fogo, sem o devido porte, e treinando, representa risco a vida de terceiros. As consequências também valoradas corretamente, uma vez que, o porte ilegal de armas, submete a risco a sociedade, causando profunda insegurança. Desta forma, verifico que apesar de existir alguns equívocos quanto a valoração das circunstancias do art. 59 do CP, como a culpabilidade e motivos, temos que as demais circunstâncias foram valoradas corretamente, em sendo assim, a aplicação da pena base acima do mínimo legal é plenamente possível. Não obstante, conforme trecho acima transcrito, verifica-se que a fundamentação posta revela-se genérica e abstrata na medida em que apenas aponta a possibilidade de risco a terceiro, assim como ressalta sensações relacionadas à instabilidade e insegurança da sociedade, inexistindo elementos concretos idôneos de modo a justificar exasperação da pena base. Atente-se que "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). (STJ - HC: 769700 PA 2022/0285314-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 06/10/2022).

Sendo assim, faz-se necessária a reforma da dosimetria, devendo a pena base ser levada para o seu mínimo legal.

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Fica, portanto, a pena-base do recorrente, analisada na primeira fase da dosimetria, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão, vigora a súmula 231 do STJ, que impede a fixação de pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho na segunda fase da dosimetria, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena resta definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com a aplicação da pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, deve operar o instituto da prescrição.

Isso porque a pena em concreto de 02 anos, leva a uma prescrição de 04 anos, conforme art. 109, V, c/c art. 110, do CPB.

Desta feita, tendo a denúncia sido recebida na data de 25.03.2013 e a sentença ocorrida 11.04.2018, passaram-se 05 anos e 01 mês, estando, portanto, prescrito o crime.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena e por conseguinte extinguir a punibilidade de
Oziel Oliveira dos Santos,
em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa. Considerando que o réu se encontra em liberdade, carece de ser expedido o Alvará de Soltura.

É como voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 22/11/2023